Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706638-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIANO DA COSTA SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOANA ALVES DA COSTA DESPACHO Na petição de ID 21112699, LUZIANO DA COSTA SILVA pede a prorrogação do prazo para o recolhimento do preparo, porquanto o site do Superior Tribunal de Justiça encontra-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020 por aquele Sodalício. Defiro conforme requerido, devendo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento em dobro do preparo, determinado pela certidão de ID 20788300, recomeçar após a normalização do site do Superior Tribunal de Justiça. Fica neste ato intimado o ESPÓLIO DE JOANA ALVES DA COSTA para oferecer contrarrazões ao recurso especial de ID 20577212, no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024